Tribunal: TJDFT
Processo: 0700407-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRESENÇA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. É consolidado o entendimento dos Tribunais superiores de que a incidência de circunstâncias atenuantes, tais como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos do enunciado de súmula n. 231 do c. Superior Tribunal de Justiça. Em observância ao princípio da reserva legal, entende-se que o juiz está adstrito aos pisos e aos tetos legalmente fixados pelos preceitos secundários dos tipos criminais para modular a reprimenda na primeira e na segunda fase da dosimetria, visto que nem as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal nem as circunstâncias agravantes e atenuantes foram tarifadas pelo legislador.
2. Apelo conhecido e desprovido.